Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743594-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA NUNES RODRIGUES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 208321658) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SARA NUNES RODRIGUES DE QUEIROZ, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 65062495), alega que: 1) o processo deve ser suspenso até o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) a continuidade dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sem que seja analisada a rescisória gerará um dano ao patrimônio público; 3) os pagamentos efetuados dificilmente serão recuperados em caso de procedência da rescisória; 4) título executivo judicial constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; 5) o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária; 6) há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 7) a incidência cumulada da Taxa Selic com juros e correção monetária desrespeita os princípios da separação dos poderes e da isonomia; 8) a Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça eleva a despesa pública e não é adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso; 9) a jurisprudência reiterada determina o uso do manual de cálculos da Justiça Federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) determinada a suspensão do cumprimento de sentença para que aguardar o julgamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) reconhecido excesso de execução e determinada a aplicação da Taxa Selic de forma simples. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de suspenso do processo até o julgamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. Tal pretensão já foi deferida na decisão agravada, que determinou o sobrestamento do levantamento dos valores até o julgamento definitivo da referida ação. Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de execução, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Mais importante: a concessão do efeito suspensivo seria inócua diante da suspensão do feito pelo próprio juízo, para aguardar o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator